Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. FALTA DE ASSINATURAS EM DOCUMENTO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE MORA DAS EXECUTADAS E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
1. Não cabe sobrestamento do feito por falta de amparo legal, tendo em vista que a suspensão do processo pressupõe regular citação, o que não ocorreu na espécie para os devidos fins.
2. Tendo em vista a afirmação do exequente sobre a transação extrajudicial entre as partes, antes da citação de todas as executadas, não mais existe mora nem persiste interesse processual, carecendo condição da ação. Precedentes da Turma.
3. No caso, não fosse a falta de citação de duas executadas a impedir a suspensão do processo, bem assim a perda do interesse processual pela inexistência de mora decorrente de transação extrajudicial afirmada, a manifestação de vontade é requisito indispensável à validade de negócio jurídico entre as partes. Todavia, esse requisito não foi demonstrado ainda que deferidas oportunidades para a apresentação do acordo com as assinaturas das executadas.
4. Apelação conhecida e não provida.